Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714053-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 2090/32. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO CRÉDITO DEFINITIVO. REJEITADA. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO. LEI DISTRITAL No 1254/96. DISPOSIÇÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. TEMA 456/STF. LEI EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A constituição definitiva do crédito tributário é o termo inicial do prazo prescricional. No caso, a constituição definitiva do crédito tributário se deu quando do término do processo administrativo, de modo que, ajuizada a demanda no quinquídio legal, resta afastada a prescrição da pretensão autoral. Prejudicial rejeitada.2. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 456) “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” 3. A Lei Distrital no 1.254/96 dispôs de maneira genérica e delegou a previsão das hipóteses de incidência do regime de antecipação tributária a Decreto regulamentar. 3.1. No caso, o auto de infração lastreado em antecipação de obrigação tributária de ICMS, sem previsão em lei em sentido estrito, ofende o princípio da legalidade tributária, o que impõe a reforma da sentença para declarar nula a exação. 4. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ANULAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TEMA 456, STF. DISTINGUISHING. EXISTENTE. REGIME ESPECIAL ICMS. CRITÉRIO OBJETIVO. NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. VÍCIOS RECONHECIDOS E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão embargado (i) quanto à aplicação do Tema 456 do STF ao caso, e, (ii) quanto à aplicação do regime especial no caso específico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omisso e contraditório o acórdão que não analisou os argumentos apresentados pela parte apelada. 4. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 456 firmou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. 4.1. A tese firmada no Tema 456 do STF utilizou como paradigma legislação gaúcha que contrariava a legalidade estrita prevista no CTN para a definição do fato gerador da obrigação tributária principal (art. 97, III), haja vista que não fora definido por meio de lei em sentido formal, mas por decreto, bem como não continha, na definição do aspecto temporal da hipótese de incidência do fato gerador relativo às mercadorias provenientes de outra unidade da federação 4.2. Necessário promover o distinguishing da tese firmada e do caso dos autos, pois a legislação tributária distrital define adequadamente o aspecto temporal (momento de sua ocorrência) da hipótese de incidência do ICMS por antecipação, considerando ocorrido o fato gerador respectivo pela entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, assim como, em relação às alíquotas e as bases de cálculo, embora especificadas no RICMS, são extraídas e correlatas àquelas previstas nos dispositivos legais (arts. 18, II e 6o a 17, todos da Lei no1.524/1996) que fixaram os parâmetros desses componentes essenciais da exação fiscal em comento, ficando a cargo do regulamento especificidades relativas às atividades econômicas sujeitas ao referido regime, constituindo aspectos secundários e próprios de regulamentação infralegal, de tal forma que não se verifica infringência ao art. 150, § 7o, da Constituição Federal ou desconformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 456. 5. O regime especial de tributação de que trata o art. 320-D do RICMS qualifica-se como um benefício fiscal concedido ao contribuinte que atenda aos requisitos normativos pertinentes, que têm caráter objetivo, na medida em que não se dirigem nominalmente a esta ou àquela empresa. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, o contribuinte, requerendo a concessão do benefício, passa a usufruir do tratamento fiscal diferenciado, porém, de forma alguma se poderia entender que estaria imune à fiscalização da atividade econômica desenvolvida, de tal forma que, verificando-se, para um dado fato tributável, o não atendimento do regramento que confere o regime especial, a autoridade fiscal, em atividade vinculada, há de sujeitar o contribuinte às consequências legais cabíveis, como a aplicação do regime normal de apuração do tributo e a imposição de multas. 5.1. No caso, a atividade a que se refere o auto de infração foi a aquisição interestadual de produto que já havia sido “processado” e já estava pronto para revenda no comércio interno, de modo que a empresa apelada praticou, nesse caso, atividade de “fabricação de produtos de carne” com observância do requisito regulamentar e, por consequência, não estava acobertada pelo benefício da tributação especial prevista no art. 320-D do RICMS. 5.2. Necessário entender, então, que correta a atuação do Fisco na lavratura do auto de infração impugnado. 6. Dá-se por sanados os vícios existentes no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Legislação relevante citada: CF, art. 150, §7o. CPC, art. 1.022. Lei Distrital no1.254/1996, art. 37. RICMS/DF (Decreto no 18.955/1997, arts. 320, 320-D e 320-E. Portaria 225/2006 Jurisprudência relevante citada: Tema 456, STF. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19, 20, 24 e 26, todos da Lei Complementar 87/1996, asseverando que a manutenção do acórdão recorrido implica ilegal coexistência de dois regimes de apuração tributária para a mesma empresa em mesmo período. Afirma a incompatibilidade de aplicação simultânea do regime especial de tributação e o recolhimento antecipado de ICMS. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 927, inciso I, do CPC, uma vez inobservado o precedente qualificado em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 456 – RE 598.677/RS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput e inciso II, 150, §7o e 155, §2o, inciso I, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial no sentido de que “não se pode aplicar à contribuinte (optante pelo regime especial), a sistemática do ICMS Antecipado, pois, implicaria descumprir o princípio da não cumulatividade (que prevê a compensação do imposto com o cobrado nas operações anteriores, nos termos art. 155, § 2o, inc. I da CF), haja vista que não existirá crédito (inerente ao ICMS Antecipado)” (ID 75083609, pág. 13). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19, 20, 24 e 26, todos da LC 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, colhe igual sorte. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002